Tribunal: TJDFT
Processo: 0000802-63.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000802-63.2013.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Defensoria Pública Apelados: Kaislla Layanne Soares Okubo Lilia Soares da Silva Okubo Lennon Gomes Lamounier D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Id. 55158135) contra a sentença (Id. 55158134) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que homologou a transação celebrada pelas partes nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. O réu Lennon Gomes Lamounier, ora recorrido, suscitou questões preliminares nas contrarrazões à apelação (Id. 55158142). Assim, manifeste-se a apelante no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator